Tribunal: STJ
Processo: 8053011-50.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044114 - BA
(2025/0348084-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SÃO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE OLIVEIRA MARINHO - AL008914
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA - PE030180
LARISSA PEIXE DA SILVA - PE040216
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS080851S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. Ausência de indicação de dispositivos legais violados.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do STF, tendo em
vista a ausência de indicação expressa do dispositivo legal eventualmente ofendido
ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação expressa
de dispositivos legais federais violados inviabiliza o conhecimento do recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente
violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula
n. 284 do STF.
4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos dispositivos legais
apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55101677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d8493e8-05ce-489c-973e-3ed4e8c0f3ce

5. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
Tese de julgamento:
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula n.
284 do STF. 2. O recurso especial exige a indicação inequívoca dos dispositivos
legais e a respectiva demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Turma, julgado em 13/2/2023.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 8d8493e8-05ce-489c-973e-3ed4e8c0f3ce

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3044114 - BA (2025
/0348084-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SÃO
PAULO LTDA
ADVOGADOS
: RODRIGO DE OLIVEIRA MARINHO - AL008914
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA - PE030180
LARISSA PEIXE DA SILVA - PE040216
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES -
RJ147325
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS080851S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. Ausência de indicação de dispositivos legais violados.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu
do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do STF, tendo em vista a
ausência de indicação expressa do dispositivo legal eventualmente ofendido ou
objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de indicação expressa de
dispositivos legais federais violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais supostamente
violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo a aplicação da Súmula
n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53722998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 4f9bab9d-deea-4d84-9027-887ac8c5a335

4. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos dispositivos legais
apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
1. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais
Tese de julgamento:
violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula n.
284 do STF. 2. O recurso especial exige a indicação inequívoca dos dispositivos
legais e a respectiva demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão".
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.029.
STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
julgado em 13/2/2023.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, tendo em
vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido contrariados
ou sido objeto de interpretação divergente.
A parte agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática deixou de
enfrentar o argumento central do agravo em recurso especial, qual seja, a
inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF diante de dissídio jurisprudencial notório,
violando o
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil.
art. 489,
Documento eletrônico VDA53722998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 4f9bab9d-deea-4d84-9027-887ac8c5a335

Afirma a efetiva notoriedade do dissídio entre o acórdão recorrido e
paradigmas do STJ sobre a teoria finalista mitigada, sustentando que não seria
necessária a indicação de dispositivos legais específicos quando a divergência é
manifesta.
Sustenta, por fim, a necessidade de superação do óbice para permitir a
uniformização da jurisprudência pela alínea do
III, da Constituição.
c
art. 105,
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
Contrarrazões apresentadas às fls. 355-362, em que se pleiteia o
desprovimento do agravo interno.

É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de agravo de instrumento em ação de produção
antecipada de prova com pedido de exibição de documento, no qual se contesta a
decisão que declarou a incompetência do juízo e determinou a remessa dos autos às
varas cíveis.
Conforme exposto na decisão de fls. 323-324, verifica-se no recurso
especial interposto, com fundamento na alínea do
III, da Constituição, que
c
art. 105,
a parte recorrente limitou-se a sustentar divergência jurisprudencial sobre a aplicação
da teoria finalista mitigada e a existência de vulnerabilidade técnica e econômica,
Documento eletrônico VDA53722998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 4f9bab9d-deea-4d84-9027-887ac8c5a335

sem, contudo, apontar, de forma clara e específica, quais dispositivos de lei federal
teriam sido violados ou interpretados de forma divergente, valendo-se de referências
genéricas ao Código de Defesa do Consumidor e à jurisprudência desta Corte.
Assim, não indicou de forma inequívoca quais os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de fundamentação e
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para
o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa indicação e de demonstração de
ofensa aos artigos de lei apontados (alínea
) ou de eventual divergência
a
jurisprudencial (alínea
) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a
c
mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se a Súmula n. 284 do STF, assim expressa:
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA53722998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 4f9bab9d-deea-4d84-9027-887ac8c5a335

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284
do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa
do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.615.830/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c
do inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa do
art. 105
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
destaquei.)
16/2/2023,

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53722998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/01/2026 12:13:03
Código de Controle do Documento: 4f9bab9d-deea-4d84-9027-887ac8c5a335

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.044.114 / BA
Número Registro: 2025/0348084-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80530115020248050000 80957928420248050001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SÃO PAULO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DE OLIVEIRA MARINHO - AL008914
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA - PE030180
LARISSA PEIXE DA SILVA - PE040216
ANA JÚLIA PEPEU GOMES - PE058668
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS080851
MARIA CAROLINA MARTINHO DE OLIVEIRA - SP470961
LARISSA FORMAGIO PADOVANI - SP527863
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMPRESAS DE TRANSPORTES SANTANA E SÃO PAULO LTDA
ADVOGADOS : RODRIGO DE OLIVEIRA MARINHO - AL008914
PEDRO HENRIQUE PEDROSA DE OLIVEIRA - PE030180
LARISSA PEIXE DA SILVA - PE040216
Documento eletrônico VDA55077490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:08
Código de Controle do Documento: 13bdca0f-3dd4-487d-b43c-4f47deadefea

AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - RS080851S
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077490 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:08
Código de Controle do Documento: 13bdca0f-3dd4-487d-b43c-4f47deadefea